Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA INVIÁVEL. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO EXISTENTE ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS AO TIPO PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Tendo havido a restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, como restou devidamente comprovado com o depoimento da vítima, a aplicação da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal é medida de rigor.
3. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
4. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, é possível, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização das sobejantes, para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e a outra para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo.
5. A quantidade de pena, pelo deslocamento de duas majorantes para a primeira fase da dosimetria da pena, para a análise negativa das circunstâncias do crime, não deve basear-se apenas na quantidade de causas de aumento, sem a demonstração concreta da necessidade de uma maior resposta penal, a exemplo do que ocorreria na terceira fase da dosimetria, em observância ao disposto na Súmula 443 do STJ.

6. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínimas e máximas cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.